Tribunal: TJMT
Processo: 1040345-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040345-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA DE MELO - CPF: 073.535.079-50 (ADVOGADO), TIAGO WELKE - CPF: 030.746.221-80 (AGRAVANTE), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GILBERTO WELKE - CPF: 969.228.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo Ford Ranger, mantendo a constrição como garantia do crédito executado, por ausência de prova inequívoca de sua imprescindibilidade à atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo penhorado constitui instrumento indispensável ao exercício da atividade de pequeno produtor rural, ensejando sua impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ou se a ausência de demonstração inequívoca de sua essencialidade autoriza a manutenção da constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do CPC não é absoluta nem se presume, exigindo demonstração cabal e inequívoca de que o bem é efetivamente indispensável ao exercício da profissão, não bastando a mera utilidade ou conveniência para o desenvolvimento da atividade.

4. O ônus da prova da imprescindibilidade recai sobre o executado, devendo este comprovar, de forma robusta e convincente, que a constrição do bem inviabilizará por completo o exercício de sua atividade profissional e o sustento de sua família.

5. Os documentos apresentados pelo agravante revelam, quando muito, que o veículo pode ser útil para auxiliar na atividade rural desenvolvida, porém não demonstram sua extrema necessidade nem comprovam que sua alienação tornará impossível o prosseguimento da atividade agrícola.

6. A distinção entre utilidade e essencialidade é fundamental no exame da impenhorabilidade, sendo que o veículo, por ser bem de uso misto, presume-se apenas como facilitador da atividade, mas não como insubstituível.

7. A consulta ao sistema INFOJUD, realizada de forma excepcional, revelou informações patrimoniais que enfraquecem significativamente a alegação de imprescindibilidade, demonstrando a existência de outros implementos e veículos agrícolas que podem ser utilizados na atividade, descaracterizando a exclusividade do bem penhorado.

8. A efetividade da execução constitui princípio fundamental do processo executivo, não podendo ser obstaculizada por alegações genéricas de impenhorabilidade desacompanhadas de prova robusta da indispensabilidade do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de bem móvel necessário ao exercício da profissão do executado exige prova concreta e inequívoca de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração, não sendo suficientes alegações genéricas de utilidade ou declarações unilaterais sobre o uso profissional do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V; 373, II; 139, IV; 9o, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1031364-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJ-MT, AI no 1027080-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIAGO WELKE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000994-61.2024.8.11.0107
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que rejeitou a impugnação à penhora, “
mantendo-se a constrição sobre a caminhonete FORD RANGER XLTCD4A32C, placa RAV8B94, como garantia do crédito executado, por ausência de prova inequívoca de sua imprescindibilidade à atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão, ao indeferir o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de seu veículo, incorreu em equívoco, pois o bem constrito é indispensável ao exercício de sua atividade profissional como pequeno produtor rural. Sustenta que o automóvel, de natureza utilitária e de uso diário, constitui seu único meio de transporte e é essencial para o escoamento da produção, aquisição de insumos e deslocamento a propriedades rurais, de modo que sua alienação comprometeria diretamente sua subsistência e a de sua família.

Defende que o bem é protegido pela norma do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade dos instrumentos e bens necessários ao exercício da profissão. Aduz que juntou aos autos documentos comprobatórios de sua condição de produtor rural e da utilização do veículo na atividade agrícola, como o cadastro de produtor, a declaração de elegibilidade ao PRONAF e a certidão de propriedade do bem junto ao DETRAN, de modo que não poderia o juízo de origem desconsiderar tais provas.

Requer, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo e a consequente desconstituição da penhora, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar a alienação do bem antes do julgamento definitivo. Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, haja vista a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação caso mantida a constrição judicial.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 329120855).

Em contrarrazões apresentadas em id. 336835877, a agravada sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto rejeitou, de forma fundamentada, a impugnação à penhora e os subsequentes embargos de declaração opostos pelo executado, diante da ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do veículo penhorado para o exercício da atividade rural, nos termos do art. 833, V, do CPC. Assevera que o Juízo de origem corretamente concluiu que o bem é, quando muito, útil, mas não essencial ou insubstituível à atividade profissional do agravante, ônus probatório que lhe incumbia e que não foi satisfeito.

A agravada destaca que os documentos apresentados pelo agravante — cadastro de contribuinte estadual, fotografias, comprovante de residência em zona rural e registro do DETRAN indicando a posse de um único veículo — são insuficientes para demonstrar que a constrição inviabilizaria o exercício da atividade rural ou comprometeria o sustento familiar. Ressalta, ainda, que a insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração revela mera tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a justificar a reforma do decisum.

Por fim, a agravada pugna pelo indeferimento do efeito suspensivo, ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido pelo agravante. Requer, ao final, o conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, o seu total desprovimento, com a manutenção integral das decisões recorridas e a confirmação da legalidade da penhora realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIAGO WELKE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que rejeitou a impugnação à penhora, “
mantendo-se a constrição sobre a caminhonete FORD RANGER XLTCD4A32C, placa RAV8B94, como garantia do crédito executado, por ausência de prova inequívoca de sua imprescindibilidade à atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC
”.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora, sustentando que o veículo Ford Ranger penhorado seria impenhorável por se tratar de instrumento indispensável ao exercício de sua atividade de pequeno produtor rural, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do CPC não é absoluta nem se presume. Exige-se demonstração cabal e inequívoca de que o bem é efetivamente indispensável ao exercício da profissão, não bastando a mera utilidade ou conveniência para o desenvolvimento da atividade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus da prova da imprescindibilidade recai sobre o executado, devendo este comprovar, de forma robusta e convincente, que a constrição do bem inviabilizará por completo o exercício de sua atividade profissional e o sustento de sua família.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução deve ser conduzida de forma menos gravosa ao devedor, sem comprometer a efetividade do processo. 5.
A ausência de prova da imprescindibilidade dos veículos para o desempenho da atividade rural impossibilita o reconhecimento da impenhorabilidade.
6.
O ônus de comprovar a essencialidade dos bens móveis ao exercício da profissão recai sobre o agravante, que não se desincumbiu dessa obrigação
. 7. Precedentes confirmam que
a mera alegação genérica de utilização dos bens em atividade produtiva não é suficiente para afastar a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração
.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313645320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025 - destaquei).

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange bens móveis necessários ao exercício da profissão do devedor, incluindo veículos, desde que comprovada sua indispensabilidade à atividade profissional. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da utilização do bem como instrumento de trabalho e da dependência profissional direta de sua utilização
. No caso, a agravante não apresentou documentos que comprovem vínculo profissional com a atividade rural nem que demonstrem o uso do veículo para esse fim, como notas fiscais, declarações fiscais ou provas de produção agrícola.
É ônus da parte que alega a impenhorabilidade provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, II, do CPC. A jurisprudência pacífica entende que alegações genéricas não bastam para afastar a penhorabilidade, sendo imprescindível demonstração efetiva da destinação profissional do bem. O simples uso do veículo na vida cotidiana ou para atividades diversas não caracteriza sua impenhorabilidade legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é indispensável ao exercício da profissão do devedor. A ausência de documentos que demonstrem a utilização profissional do veículo inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. Alegações genéricas sobre o uso do bem não afastam a regra geral da penhorabilidade no processo de execução.
(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270806520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025 - destaquei).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO PARA A ATIVIDADE RURAL E FRETES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. MERAS DECLARAÇÕES UNILATERAIS SÃO INSUFICIENTES.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a menos que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho (como no caso de taxistas, transporte escolar ou instrutores de autoescola), ele não pode ser considerado automaticamente como essencial à atividade profissional, devendo o executado fazer prova da necessidade ou utilidade
(AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). (...) 6.
Não havendo comprovação cabal da essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional do executado, deve prevalecer o direito do credor à satisfação de seu crédito.
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade de automóvel, é necessária a comprovação concreta e substancial da indispensabilidade do bem para o exercício da atividade profissional, não bastando alegações ou declarações unilaterais.
" (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10175279120258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025 - destaquei).

No caso em exame, embora o agravante tenha apresentado documentos comprobatórios de sua condição de produtor rural – cadastro de contribuinte estadual, declaração de elegibilidade ao PRONAF, certidão de propriedade do veículo junto ao DETRAN e fotografias –, tais elementos são insuficientes para demonstrar a imprescindibilidade absoluta do bem penhorado.

Os documentos juntados aos autos revelam, quando muito, que o veículo pode ser útil para auxiliar na atividade rural desenvolvida pelo executado. Todavia, não se demonstrou sua extrema necessidade nem se comprovou que sua alienação tornaria impossível o prosseguimento da atividade agrícola ou comprometeria o sustento familiar.

A distinção entre utilidade e essencialidade é fundamental. Conforme corretamente ponderado pelo juízo de origem, o veículo pode ser útil, mas não restou comprovado como essencial. A caminhonete, por ser um bem de uso misto, presume-se apenas como facilitador da atividade, mas não como insubstituível.

Esclareço que, de forma excepcional, visando averiguar minuciosamente a situação do agravante e garantir que não fosse tomada qualquer medida expropriatória injusta em seu desfavor, bem como assegurar a eficiência do processo executivo, procedi à consulta ao sistema INFOJUD.

A respeito de tal medida, destaco precedente desta Corte de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS DETERMINADAS EX OFFICIO. SERASAJUD. INFOJUD. SNIPER. SUSEP. ATUAÇÃO JUDICIAL PROATIVA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA EFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O CPC/2015 ampliou os poderes do magistrado na fase executiva, conferindo-lhe, nos termos do art. 139, IV, poderes para determinar medidas coercitivas e indutivas, inclusive atípicas, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional. 4. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD pode ser determinada ex officio, desde que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.
Ferramentas como INFOJUD, SNIPER e SUSEP inserem-se nos mecanismos legítimos de investigação patrimonial, podendo ser utilizadas diretamente pelo juízo, sem necessidade de provocação, quando o feito já se encontra em curso.
6. O contraditório, na execução, pode ser exercido de forma diferida, para garantir a eficácia das medidas constritivas, conforme autoriza o art. 9o, p.u., I, do CPC. 7. O processo executivo tramita desde 2017, o que justifica a adoção de medidas mais diligentes pelo juízo para efetivação da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
É legítima a atuação judicial proativa na fase executiva, inclusive com adoção de medidas constritivas e investigativas ex officio, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.
2.
A determinação de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, bem como o uso de ferramentas como INFOJUD, SNIPER e SUSEP, pode ser realizada sem requerimento da parte exequente e sem violar o contraditório, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da eficiência
." (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276253820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025 - destaquei).

A busca revelou informações patrimoniais que enfraquecem significativamente a alegação de imprescindibilidade do bem penhorado.

Da análise da declaração de imposto de renda do agravante, constata-se que este possui participação em diversos bens da atividade rural em parceria com outros produtores, incluindo trator agrícola John Deere modelo 7505, plantadeira agrícola John Deere modelo 9218, pulverizador Jacto modelo 5190, colheitadeira agrícola John Deere modelo STS 9470 e outros implementos agrícolas. Embora declarados com 33,33% de participação, tais bens demonstram que o agravante possui acesso a maquinário agrícola adequado para o desenvolvimento de sua atividade rural.

Além disso, consta na declaração a posse de camionete Toyota Hilux CD 4X4 SRV e trator Massey Ferguson 290, também com participação de 33,33%, evidenciando a existência de outros veículos que podem ser utilizados na atividade agrícola.

Essa informação patrimonial enfraquece substancialmente a tese do agravante de que a caminhonete Ford Ranger penhorada seria seu único meio para o exercício da atividade rural. A existência de outros implementos e veículos agrícolas demonstra que a penhora do bem não comprometerá o desenvolvimento de sua profissão nem inviabilizará o sustento familiar.

Por outro lado, a efetividade da execução constitui princípio fundamental do processo executivo, não podendo ser obstaculizada por alegações genéricas de impenhorabilidade desacompanhadas de prova robusta da indispensabilidade do bem.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração efetiva da imprescindibilidade, ônus que não foi satisfeito pelo agravante. A mera alegação de que a expropriação resultará em prejuízo financeiro e inviabilizará a subsistência familiar carece de lastro probatório concreto, sendo necessária a demonstração de que o bem é o único e indispensável meio para a obtenção da renda.

Nesse contexto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026